Tribunal: TJDFT
Processo: 0709111-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Livramento condicional. Crimes dolosos durante o cumprimento da pena. Perpetuação da falta grave. Ressocialização do apenado. Agravo provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravodedecisão que indeferiu pedido de livramento condicionalpor falta de requisito subjetivo.
II. Questão em discussão
2. Discute-sese o agravante preenche requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena.
III. Razões de decidir
3. A L. 13.964/19, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo e deve ser avaliado em cada caso.Para exame dorequisito subjetivo,“deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal"(STJ, tema repetitivo 1.161).
4. Conquanto alei penal exija, para concessão do livramento condicional, exame do comportamento do apenado durante toda a execução da pena, considerar crimes dolosos cometidos há mais de cinco e nove anos, sem registro de outras faltas disciplinares do apenado - que progrediu para o regime semiaberto, com benefícios externos -, contribui paraperpetuação dos efeitos da falta grave, e viola os princípios da individualização da pena e ressocialização do preso.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.161. TJDFT, Acórdão 2055453, 0737986-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2025; Acórdão 2055231, 0737270-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/10/2025.